Tribunal: TJPA
Processo: 0802095-03.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802095-03.2023.8.14.0000

PACIENTE: MATHEUS SOUZA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE AFUÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART.
155, §4º, INC. III, DO CPB.

PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE.
C
USTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS E FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DESCABIMENTO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ENTENDIMENTO SUMULADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. APLICAÇÃO. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DE REQUISITO DO ART. 312, DO CPPB, A CONSIDERAR.
IN CASU
, PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Com efeito, a não realização da audiência de custódia, por si só, não está apta a ensejar a ilegalidade da prisão cautelar imposta ao paciente, uma vez respeitados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal, exatamente como se vislumbra no caso sob exame.

2.
Não há o que se falar em constrangimento ilegal, quando a prisão preventiva do coacto se encontrar arrimada em requisito do art. 312 do CPPB,
in casu
, para garantia da ordem pública.

3.
O fato de o paciente possuir condições subjetivas favoráveis, ainda que verdadeiras, por si só não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem nos autos elementos outros ensejadores da custódia cautelar, entendimento este já pacificado por esta Corte de Justiça, por meio da Súmula nº 08.

4.
Por fim, resta impossibilitada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo requisito exigido no art. 312 do CPPB, aliás, conclusão essa comungada pelo Juízo
a quo.
Ademais, deve-se considerar e respeitar a decisão do Magistrado de 1º Grau, o qual conhece e encontra-se próximo dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ
, porém denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
no período de 14 a 16 de março de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 14 de março de 2023.

Desa
. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar,
impetrado
em favor do paciente Matheus Souza da Silva, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Afuá/PA, nos autos do processo
nº 800038-06.2023.8.14.0002
.

Consta da impetração
, que o paciente foi preso em flagrante no dia 02/02/2023, e em seguida encaminhado à presença do Magistrado daquela Comarca, que converteu o flagrante em preventiva, pelas sanções do art. 155, §4º, inc. III do Código Penal brasileiro.

Ressaltam que não houve audiência de custódia, pois segundo o juízo coator, não tinha o paciente um patrono constituído e a Comarca estava sem um defensor público, ou seja, o coacto não foi assistido com deveria, sendo motivo para relaxar tal flagrante ou prisão.

Aduzem os ilustres causídicos, que não houve fundamentos na decisão do Magistrado de 1º grau, para que este convertesse o flagrante em prisão preventiva, já que foram cogitados apenas a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e a instrução criminal, e alegando que estaria em risco a garantir a ordem pública com a liberdade do paciente, mesmo estando comprovado que o acusado não é pessoa periculosa.

Asseveram que o paciente se encontra cerceado no seu direito de ir e vir estando recolhido em estabelecimento prisional, sem os requisitos que autorizam a decretação de sua prisão preventiva ou de qualquer outra prisão cautelar, restando cabível a presente impetração, com vistas a garantir a liberdade do coacto, consoante art. 310, do CPPB.

Por fim, após transcrever entendimentos que julgam pertinentes ao seu pleito requerem os nobres advogados impetrantes, liminarmente, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a imposição, se for o caso, das medidas cautelares descritas no artigo 319 do estatuto adjetivo penal, com a expedição do competente Alvará de Soltura.

Anexou documentos de fls. e fls.

À ID

12671139
, por
não vislumbro presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar requerida, quais sejam, o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, indeferi a liminar
pleiteada.

À ID

12748500
, foram prestadas as informações de praxe pela Autoridade Coatora, quando assim se manifestou,
verbis
:

“
Item 1 -
SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO
:

No dia 1º/02/2023, por volta de 03h30min da madrugada, o paciente, na companhia de EUDERLAN RAFAEL PENA CARDOSO, JUNIOR NUNES DOS SANTOS e MATEUS BRITO PUREZA, ingressaram clandestinamente na Loja Eliza Bike Eletro, e de lá subtraíram cerca de 30 (trinta) aparelhos eletrônicos, dentre eles celulares e tablets.

Item 2 -
EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA
:

A decisão que analisou o auto flagrancial está vazada nos seguintes termos:

A prova da existência do crime e os indícios de autoria podem ser extraídos das oitivas do condutor e da testemunha, dos registros audiovisuais captados por câmeras de segurança e do auto de apreensão da res furtiva (Id. 85862508).

Da mesma forma, verifico a presença de perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados, apto a deflagrar a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A necessidade da prisão preventiva encontra ressonância no motivo e no modus operandi empregado na consumação do delito.

O motivo do crime, sem sombra de dúvidas, consiste na obtenção de lucro fácil, desprovido de trabalho honesto, típico de pessoas indolentes e voltadas à prática delituosa.

Isso, por si só, já é reprovável “aos olhos da lei”, assim como o é para a sociedade afuaense, constituída de pessoas honestas e ordeiras em sua grande maioria, mas que já estão fartas da atuação de criminosos que insistem em violar o patrimônio alheio em busca de lucro fácil. Seguindo essa ordem de ideias, uma resposta estatal mais rigorosa revela-se necessária e premente neste caso, tanto para frear a atuação desses criminosos quanto para evitar a reprovável prática da “justiça com as próprias mãos”.

De acordo com a narrativa dos autos, os flagranteados, acompanhados de outros dois indivíduos não identificados, em comunhão de desígnios, e com emprego de chave falsa, ingressaram clandestinamente na Loja Eliza Bike Eletro, durante o repouso noturno, e de lá subtraíram 30 (trinta) aparelhos eletrônicos, dentre eles celulares e tablets.

À vista das notas fiscais juntadas aos autos, estima-se que o valor do prejuízo suportado pelo dono do estabelecimento comercial gira em torno de R$-20.000,00 (vinte mil reais). Cuida-se de valor consideravelmente alto levando em consideração a realidade socioeconômica de Afuá.

Pelo modus operandi empregado na prática do crime, é perceptível que o crime foi previamente arquitetado pelos agentes, em perfeita comunhão de desígnios, tanto que foi executado com o emprego de chave falsa e durante o repouso noturno, período em que as pessoas naturalmente se encontram em sossego e cuja vigilância é reduzida.

Dentro desse contexto, é nítida a periculosidade social dos autuados, cuja conduta resultou em grande volume de bens subtraídos e expressivo prejuízo econômico à vítima.

Diante da situação fática analisada, a conduta perpetrada pelos autuados evidencia periculosidade acentuada, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva não são suficientes e adequadas para a eficácia da persecução penal, sendo imprescindível a decretação da prisão preventiva.

Tais as circunstâncias, e na forma do artigo 310, inciso II, do CPP, CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA o flagrante lavrado em desfavor de MATHEUS SOUZA DA SILVA e EUDERLAN RAFAEL PENA CARDOSO, com vistas a salvaguardar a ordem pública.

Item 3 -
INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE
:

Não se tem notícia de antecedentes criminais do paciente.

Não se dispõe de elementos para aferir a conduta social e a personalidade do paciente.

Item 4 -
LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA
:

A Autoridade Policial instaurou o auto de prisão em flagrante e representou pela prisão preventiva do paciente em 1º/02/2023.

Este juízo homologou o auto de prisão em flagrante e converteu em prisão preventiva no dia 02/02/2023.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra EUDERLAN RAFAEL PENA CARDOSO e MATHEUS SOUZA DA SILVA, no dia 07/02/2023.

A denúncia foi recebida no dia seguinte, em 08/02/2023.

Obtida a qualificação dos demais sujeitos, o Ministério Público aditou à denúncia em 10/02/2023.

Este Juízo recebeu o aditamento da denúncia em 16/02/2023.

Atualmente, os autos aguardam a apresentação das respostas escritas dos quatro denunciados
”.

Nesta Instância Superior
, a 12ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra.

MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
, pronuncia-se pelo conhecimento e denegação
do presente
writ
.

É o relatório.

VOTO

Em análise dos autos, observa-se que a pretensão trazida no bojo da presente impetração não merece abrigo, senão vejamos.

- Da não realização da audiência de custódia

Aduz a defesa ilegalidade na prisão preventiva do paciente, ante a ausência na realização da audiência de custódia, direito subjetivo do coacto não respeitado pelo douto Juízo primevo.

Como cediço, a não realização da audiência de custódia, por si só, não é apta a ensejar a ilegalidade da prisão cautelar imposta ao paciente, uma vez respeitados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal, exatamente como se verifica no caso vertente.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. CRIMES DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA, POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO, POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO, TRÁFICO DE DROGAS E DE FALSA IDENTIDADE – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA.
NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
.
NULIDADES AFASTADAS
.
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM IN LIBERTATIS
DEMONSTRADOS. SEGREGAÇÃO
CAUTELAR MANTIDA
. 1 e 2. (...). 3.
A não realização da audiência de custódia não enseja a invalidação automática do decreto prisional, conquanto sejam atendidas as demais garantias previstas na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Precedentes STJ
. 4; 5 e 6. (...). ORDEM DENEGADA. (
STJ – RHC: 155236 RS 2021/0324561-8, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Publicação: DJ 02/02/2022
)

- Da ausência de fundamentação idônea e requisitos da prisão preventiva

Na hipótese aventada, verifica-se que o Juízo primevo, em decisão
à ID 12619814
, cuja transcrição já se encontra no bojo das informações supra, datada de 02/02/2023, recentíssima, portanto, converteu o flagrante lavrado em desfavor do coacto em prisão preventiva, por entender que a sua liberdade representa risco a garantia da ordem pública, não sendo suficientes para eficácia da persecução penal as medidas cautelares diversas da prisão.

Tendo em vista a imprescindibilidade de fundamentação das decisões judiciais, notadamente daquelas que impliquem no cerceamento da liberdade individual, consoante o disposto nos art. 5º, inciso LIX, e art. 93, inciso IX, da Carta Magna, não se admite qualquer cerceamento de tal direito
ex lege
, devendo o decreto segregacionista explicitar, concretamente, os motivos que o justificam.

Certamente, a constrição preventiva, por se tratar de medida cautelar acessória e excepcional, que tem por escopo, precipuamente, a garantia do resultado útil da investigação, do posterior processo-crime ou, ainda, a segurança da coletividade, pois o preceito constitucional da presunção de inocência exige a efetiva demonstração dos pressupostos do
periculum libertatis
e do
fumus comissi delicti
.

Nessa senda, no que tange à aventada ausência dos pressupostos ensejadores da prisão preventiva e à falta de fundamentação do decreto prisional, não vislumbro que tais argumentos mereçam prosperar, já que a constrição cautelar do paciente se faz necessária para garantia da ordem pública, já que em seu
decisum
o Magistrado do feito foi categórico em asseverar a presença de perigo gerado pelo estado de liberdade do coacto, bem como por encontrar ressonância no motivo e no
modus operandi
empregado na consumação do delito.

- Das condições pessoais

No caso sob exame, a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, elementos outros ensejadores da custódia cautelar, entendimento esse já pacificado por esta Corte de Justiça, consoante Súmula nº 08.

- Da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares

Por fim, a almejada aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sob a assertiva de que
a prisão preventiva somente deverá ser utilizada como último recurso, ou seja, subsidiariamente, quando incabível sua substituição, já que no caso sob exame, não se mostra razoável a manutenção do paciente no cárcere, ante a inexistência de fundamentos para a sua prisão preventiva, medida excepcional que,
in casu
, deve ser afastada, de igual forma não merece prosperar.

Com efeito, pelas mesmas razões acima expendidas, conclui-se ser incabível a substituição da prisão preventiva do paciente por alguma outra medida cautelar, conforme disposto no artigo 282, § 6º, do CPPB, pois, além de se encontrar presente requisito do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal, qual seja, para garantia da ordem pública, as circunstâncias específicas supra narradas demonstram a inadequação de tais medidas ao caso concreto, aliás, conclusão essa comungada pelo Juízo
a quo.

Destarte, deve-se considerar e respeitar a decisão do Magistrado de 1º Grau, o qual conhece e encontra-se próximo dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial DENEGO a ordem impetrada.

É o voto
.

Belém/PA, 14 de março de 2023.

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 17/03/2023